Tribunal: STF
Processo: ARE 1597501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Servidora do magistério do Município de Paulínia que pleiteia o correto enquadramento funcional por titulação (especialização), com o pagamento das diferenças remuneratórias — Sentença de procedência — Decisório que merece subsistir — Inaplicabilidade da ADI nº 2256828-37.2019.8.26.0000, eis que tratou de matéria distinta — Reestruturação remuneratória estabelecida em lei que não implica em ascensão ou transposição funcional inconstitucionais — Direito à progressão vertical, previsto no art. 65, Ie art. 14, I, c/c Anexo Villa, da Lei Complementar Municipal n9 65/2017, que se tornou subjetivo a partir — do preenchimento dos requisitos legais e do reconhecimento administrativo por meio de portaria — oficial - Eventuais óbices orçamentários que não podem se sobrepor a direito subjetivo do servidor, conforme tese vinculante do C. STJ (Tema nº 1075) — Precedentes desta C. 1a Câmara — Sentença mantida — RECURSO IMPROVIDO. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, caput, e inciso II, 39, § 1º, e 102, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De início, afasta-se a tese central do apelo, de que haveria um"vício de origem" na investidura da autora no cargo, o que impediria a progressão funcional. O Município sustenta que a transformação do cargo de "Educadora Infantil" em "Professor de Educação Básica I" foi declarada inconstitucional na ADI nº 2256828-37.2019.8.26.0000.
Contudo, a rigor, a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade tratou de matéria distinta, que envolvia disposição normativa específica sobre a transformação do cargo de Educador Infantil, não se confundindo com a situação dos autos. A mera equiparação salarial gradual entre os cargos de PEB I e PEB II, promovida por meio de lei (LCM n° 65/2017, art. 78, § 3º), não caracteriza a vedada ascensão ou transposição de cargos, razão pela qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 43.
[...]
Feito tais esclarecimentos, tem-se que o direito da autora à progressão vertical, previsto no art. 65, I e art. 14, I, c/c Anexo VIIIa, da Complementar Municipal nº 65/2017, restou devidamente comprovado, tendo a própria Administração Municipal reconhecido e publicado em Diário Oficial a aprovação da servidora para a progressão ao Nível II (fl. 100), em razão da conclusão de curso de especialização.
Trata-se, pois, de direito subjetivo da servidora, que não pode ser obstado por alegações de ordem orçamentária, conforme entendimento já pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:
[...]
O conjunto probatório constante nos autos, portanto, demonstra que a apelada tem direito à progressão requerida, conforme restou decidido em primeiro grau.
Dessa forma, agiu com acerto o d. juízo de primeiro grau ao julgar procedente a demanda, não havendo razões para a reforma da r. sentença, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente